Tribunal: TJSP
Processo: 2009257-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM QUE O SÓCIO ASSUME A CONDIÇÃO DE COOBRIGADO. SUPERVENIENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES COOBRIGADOS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO E. STJ.
1. A abrangência do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, restringe-se à empresa

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM QUE O SÓCIO ASSUME A CONDIÇÃO DE COOBRIGADO. SUPERVENIENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES COOBRIGADOS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO E. STJ.
1. A abrangência do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, restringe-se à empresa devedora que se encontra em recuperação judicial, sendo certo que, em relação ao sócio com responsabilidade solidária, ainda se cogite da suspensão versada no art. 6o, submete-se, em relação às garantias pessoalmente prestadas, aos efeitos do §1o, segundo o qual "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
2. Recurso improvido.